Tribunal: TJES
Processo: 0002058-80.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002058-80.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROMILDO RODRIGUES DA SILVA e outros
APELADO: NAIR RAMOS
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO
CÍVEL
N.º
0002058-80.2019.8.08.0011

APELANTE
S
:
ROMILDO RODRIGUES DA SILVA E MARIA AMÉLIA DE SOUZA

APELADO:
NAIR RAMOS

RELATORA:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
ROMILDO RODRIGUES DA SILVA
e
MARIA AMÉLIA DE SOUZA

em face da
sent
ença de
fls. 58/60
v
,
proferida pelo
MM. Juiz da Segunda Vara Cível de
Cachoeiro
de Itapemirim/
ES

que, nos autos da
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
, julgou procedente o pedido da inicial para adjudicar o imóvel em discussão em favor da autora e extinguiu o processo com julgamento de mérito.

Em suas razões de fls.
67v/69v
, s
ustenta
m

os
recorrente
s
,
em síntese, que
não foram esgotados todos os meios de citação pessoal, sendo
nula
a citação editalícia promovida. Dessa forma, entende
m
que a sentença deixou de observar os requisitos do art. 256 do CPC/15 e que fere a garantia constitucional ao devido processo legal.

Contrarrazões
de fls. 73/75
, nas quais
a

apelad
a

alega, preliminarmente, a ausência e impugnação específica nas razões de apelação.
D
efende,
ainda,

que foram
esgotadas
todas as diligências para que os apelantes fossem citados pessoalmente, de forma que a citação por meio de edital é válida.

E
m despacho de id.
nº
3462382, os apelantes foram intimados para manifestarem-se acerca da preliminar suscitada pela parte apelada.

Petição de Id. nº 3595793, em que os recorrentes afirmam que não há ausência de impugnação específica, haja vista que a nulidade de citação é matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 29 de novembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 27.02.23

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N.º
0002058-80.2019.8.08.0011

APELANTE:
ROMILDO RODRIGUES DA SILVA e MARIA AMÉLIA DE SOUZA

APELADO:
NAIR RAMOS

RELATORA:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, t
rata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
ROMILDO RODRIGUES DA SILVA
e
MARIA AMÉLIA

DE SOUZA

em face da
sentença de
fls. 58/60v
,
proferida pelo MM. Juiz da Segunda Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
, julgou procedente o pedido da inicial para adjudicar o imóvel em discussão em favor da autora e extinguiu o processo com julgamento de mérito.

Inicialmente, registro que, em sede de contrarrazões (fls. 73/75), a parte apelada aduz suposta ausência de impugnação específica no recurso interposto pelos apelantes.

Entende a recorrida que a apelação não apresenta particularidades específicas que apontem a nulidade da sentença e nem impugna o que foi decidido pelo magistrado, apresentando suas razões por meio de uma negativa geral.

Intimados a se manifestarem acerca da preliminar,
os
apelante
s
, em petição de id. nº 3595793,
afirmaram

que não há ausência de impugnação específica, haja vista que a nulidade de citação é matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Pois bem, em se tratando do requisito da regularidade formal dos recursos, tem-se no art. 1.010, inciso III, do CPC que a apelação deve apresentar as razões do pedido de decretação de nulidade. Nesse sentido, os apelantes não podem se escusar de especificar e apontar os
errores in procedendo
que ensejam o pedido de anulação da sentença.

No caso dos autos, verifica-se que os recorrentes apontaram o
error in procedendo
que entendem causar a nulidade da decisão, argumentando pela não realização das diligências necessárias à obtenção do endereço dos apelantes. Assim, não há que se falar em ausência de impugnação específica.

Outrossim,
a impugnação
versa sobre matéria de ordem pública, que pode ser arguida
a qual
quer tempo e em qualquer grau de jurisdição,
podendo ser reconhecida de ofício,
nos moldes do art. 485, § 3°, CPC,
razão pela qual não merece prosperar a tese trazida pela recorrida
.

Superado tal ponto
, possível constatar que
os
recorrente
s
sustentam
,
em síntese, que
não foram esgotados todos os meios de citação pessoal, sendo
nula
a citação editalícia promovida.

Dessa forma, entende
m
que a sentença deixou de observar os requisitos do art. 256 do CPC/15 e que fere a garantia constitucional ao devido processo legal.

No caso, segundo os apelante o juízo deixou de tentar a citação pessoal nos endereços da Rua Quirino Gonçalves, 09, Cachoeiro de Itapemirim/ES (fl. 35) e da Rua Humberto Satlle, s/n, Centro, Cachoeiro de Itapemirim/ES (fl. 38), razão pela qual entende que a citação por edital é nula, ferindo os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, dispostos, respectivamente, nos incisos LIV e LV, do art. 5º, da CF.

Contrarrazões de fls. 73/75, nas quais a apelada defende
que foram cumpridas todas as diligências para que os apelantes fossem citados pessoalmente, de forma que a citação por meio de edital é devida e válida.

A
duz a parte apelada que, quanto ao endereço da Rua Quirino Gonçalves, 09, Cachoeiro de Itapemirim/
ES
, o mandado foi diligenciado pelo Oficial de Justiça, o qual juntou certidão negativa em relação ao referido endereço. Já quanto ao endereço da Rua Humberto Satlle, s/n, Centro, Cachoeiro de Itapemirim/
ES
, consta que
pertence

a
Maria José de Oliveira Elias, pessoa estranha à relação processual.

Em primeiro plano,
no que concerne a citação por meio de edital, tem-se no art. 256, § 3º, do CPC que só é possível a citação editalícia, se cumpridas as exigências em relação ao esgotamento das tentativas de localização dos réus.
Destarte, soma-se ao art. 280 da mesma codificação que dispõe: “
As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais”.

S
obre o tema, segue o entendimento deste egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1.
Verificado que houve apenas uma tentativa frustrada do ato citatório, sem qualquer diligência posterior para a localização dos apelantes, tem razão a Defensoria Pública deste Estado ao aduzir a nulidade da citação por edital, sobretudo por se tratar de providência precipitada, sem que fossem esgotadas as diligências possíveis para localizar o paradeiro das partes
. 2.
Robustece a conclusão acima o fato do CPC/2015, em seu art. 256, § 3º, dispor que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.
3. Recurso provido.
(
TJES, A
pelação
Cível, r
elator
:
Jorge do Nascimento Viana
,
Quarta Câmara Cível
,

d
ata de
j
ulgamento: 12/03/2018,
Dje
: 27/03/2018)
.

No caso dos autos, observo que foram feitas várias tentativas de localização dos requeridos para a citação pessoal, tendo sido tentadas a via postal e a citação por Oficial de Justiça em diversos endereços.

Em relação ao primeiro endereço apontado pelos apelantes (de fl. 35), denota-se que na certidão de fl. 46 o Oficial de Justiça afirma que as diligências foram infrutíferas. No que concerne o segundo endereço indicado pelos recorrentes, percebo que se trata de endereço de terceira pessoa que não faz parte da relação jurídica em voga.

Outrossim, o juízo procedeu a busca por outros endereços por meio de sistemas informatizados, como atestado a partir da fl. 32 dos autos, de modo que não há que se falar em nulidade da citação por edital, tendo em vista que foram esgotadas as tentativas de localização dos apelantes.

Diante do exposto, resta claro que não assiste razão aos recorrentes e que não há, consequentemente, violação dos princípios do contraditório e do devido processo legal.

Por
tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA C
ÍVEL

APELAÇÃO
CÍVEL
N.º
0002058-80.2019.8.08.0011

APELANTE:
ROMILDO RODRIGUES DA SILA e MARIA AMÉLIA DE SOUZA

APELADO:
NAIR RAMOS

RELATORA:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS – ART. 256, § 3º, CPC – CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA - AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Tendo os
recorrentes aponta
do a existência do

error in procedendo
que entendem causar a nulidade da decisão,
em razão da
não realização das diligências necessárias à obtenção do endereço dos apelantes, não há que se falar em ausência de impugnação específica.

2
.
Comprovado nos autos que
foram feitas várias tentativas de localização dos requeridos para a citação pessoal,
tendo sido tentadas
a via postal e a citação por
O
ficial de
J
ustiça em diversos endereços,
tendo, inclusive,
o juízo proced
ido

à
busca por outros endereços por meio de
sistemas informatizados,
resta patente que foram
cumpridas as exigências em relação ao esgotamento das tentativas de localização dos
apelantes

a ponto de justificar a citação por edital
.
Inteligência do
art. 256, § 3º, do CPC.

3. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

Vitória,
27
de fevereiro
de 2023
.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.